Tribunal: TJSP
Processo: 0015805-47.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção por ausência de título judicial. Acórdão que se busca cumprimento que expressamente determinou a satisfação do débito apontado em ação própria. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.